Tribunal: TJES
Processo: 5015023-29.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015023-29.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDILEA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015023-29.2024.8.08.0011

ORIGEM:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

RECORRENTE: ALDILEA DOS SANTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ALDILEA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS POR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE CELEBRADO. PARTE AUTORA REQUER REFORMA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. BANCO REQUERIDO SUSTENTA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO ASSINADO PELO REQUERENTE VIA BIOMETRIA FACIAL. NÃO COMPROVADA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de 02 Recursos Inominados interpostos pelas partes requerente e requerido, em face de sentença que julgou PROCEDENTES EM PARTE os pedidos exordiais. A parte requerente

ALDILEA DOS SANTOS, pretende a reforma parcial da sentença, para seja o requerido condenado pelos danos morais. No recurso do Banco requerido, pretende a reforma total de sentença, pugnando pela improcedência dos pedidos, face à regularidade da contratação, eis que o contrato foi devidamente assinado pela parte autora de forma digital.

(2). A
sentença deve ser reformada, para prover o recurso da parte autora em relação a condenação em danos morais
. Conforme consta dos autos, a sentença recorrida reconheceu a conduta do banco requerido como ato ilícito, e consequentemente a presença dos requisitos da responsabilidade civil consumerista, quanto ao dever de indenizar a parte autora pelos prejuízos materiais, porém não reconheceu a presença dos danos morais.

(3). Pois bem, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

(4). Verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, impõe-se o dever de indenizar a parte requerente, ora recorrente, pelos danos materiais em dobro e danos morais sofridos, com olhos voltas à peculiar hipótese de se tratar de pessoa deficiente física.

(5) No que tange aos danos morais, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.
Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato e principalmente a pessoa idosa, que se apresenta justa e suficiente
, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(6) Quanto ao recurso do banco requerido, ora recorrente, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva, eis que apresentou o suposto contrato celebrado com o banco requerido, consoante ID 16378475. Pois bem, ao analisar os fatos e os documentos juntados ao processo, entendo que é incontroverso que o Requerido registrou contratos de empréstimo consignado no nome da parte autora, porém sem atentar para incompatibilidade entre os valores solicitados e sua renda mensal.

Logo, caberia ao Requerido comprovar que prestou o dever de segurança, ou mesmo que houve real contratação do empréstimo consignado pelo consumidor, de forma autônoma e sem vícios de consentimento, o que afastaria as alegações autorais, ou seja, os termos desse contato deveriam estar materializados como prova de fato impeditivo ao direito da parte Autora, até porque o Requerido tem expertise e tecnologia para tanto, nos termos dos artigos 373, II e 341 c/c 434 do CPC.

(7). Destaca-se que, os fatos narrados pela parte Autora e os elementos de prova apontam contornos de que a parte Requerente foi vítima de fraude. Cumpre registar que, é dever do Requerido como prestador de serviços bancários/financiamentos tomarem as devidas cautelas no momento de realizar de negócios que envolve o nome do consumidor, afastando a ocorrência de fraude, fato que não ocorreu por parte do Requerido, devendo assim as empresas responderem pelos riscos inerentes às suas atividades, cuja falta de segurança propicia a ação de eventuais fraudadores. A responsabilidade civil aqui incidente é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa, isso é, o Requerido deve arcar com os lucros e prejuízos advindos de sua atividade que exerce.

(8). Portanto, com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, concluo que a parte Requerente não celebrou os contratos de empréstimo reclamados, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida, com o desprovimento do recurso do banco requerido.

(9). Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS RECURSOS
interpostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO REQUERIDO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE,
para reformar parcialmente a sentença e julgar PROCEDENTE os pedidos de danos morais da seguinte forma: 9.1) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

(10). Sem custas ou honorários à parte autora, ante o provimento do recurso. Condeno o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Excelentíssima Relatora para divergir de seu judicioso voto. Embora louváveis os fundamentos apresentados no sentido de proteger a consumidora e arbitrar indenização por danos morais, a análise detida do conjunto probatório acostado aos autos conduz este julgador a conclusão diversa, no sentido da inexistência de falha na prestação do serviço bancário e da configuração de culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

DA FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia cinge-se à validade de contrato de empréstimo consignado e à responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pela autora, que alega ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros via aplicativo de mensagens.

1. Da Validade da Contratação e Segurança Digital

Compulsando os autos, verifica-se que o Banco Recorrente logrou êxito em demonstrar a regularidade formal da contratação. A instituição financeira acostou aos autos o
Dossiê Digital (Id. 16379054 e seguintes)
, o qual contém elementos técnicos robustos que comprovam a manifestação de vontade da parte autora, tais como:

Biometria Facial (Selfie):
Há registro fotográfico da autora no momento da contratação ("Selfie"), conforme Id. 16379056. Não se trata de mera cópia de documento, mas de captura de imagem viva para validação de identidade.

Dados do Dispositivo e IP:
O dossiê registra o endereço de IP e as características do dispositivo utilizado para o aceite digital.

Crédito em Conta:
É fato incontroverso nos autos, admitido pela própria autora na inicial e confirmado pelo comprovante de TED (Id. 16379056, pág. 2), que o valor do empréstimo (R$ 21.159,94) foi efetivamente creditado na conta de titularidade da recorrida junto à Caixa Econômica Federal.

Diferentemente do que se alega, o contrato não foi assinado "sem ler" por falha do banco, mas sim validado por meio de procedimentos de segurança (biometria) que a própria autora realizou.

2. Da Culpa Exclusiva da Vítima e de Terceiro (Art. 14, § 3º, II, do CDC)

A própria narrativa autoral na petição inicial deixa claro o
modus operandi
da fraude: a autora foi contatada via WhatsApp por um suposto preposto ("William"), oportunidade em que forneceu voluntariamente fotos de seus documentos pessoais e comprovante de residência para terceiros desconhecidos.

Neste ponto, impende destacar a qualificação e a conduta da parte autora sob o prisma da diligência média. A Recorrente contava com
59 (cinquenta e nove) anos
na data dos fatos, detendo, portanto, plena capacidade civil e discernimento, não se enquadrando em hipótese de hipervulnerabilidade etária ou cognitiva que justificasse a incompreensão dos atos praticados.

Ademais, a cronologia dos fatos milita contra a tese de vício de consentimento por coação imediata ou erro invencível. Verifica-se que a
contratação do empréstimo ocorreu em 21/06
, todavia, o crédito somente foi efetivamente liberado em favor da autora em
24/06
. As transferências impugnadas, por sua vez, foram realizadas pela autora a partir de sua conta na Caixa Econômica Federal apenas nos dias
24/06 e 25/06
.

Ou seja, houve um
lapso temporal considerável
entre a contratação e a disposição patrimonial. A autora teve tempo hábil para refletir, consultar familiares ou contatar os canais oficiais do banco para verificar a veracidade da operação antes de realizar as transferências. A ausência de imediatismo entre a contratação e o repasse dos valores permitia a constatação do golpe, o que não ocorreu por falta do dever de cautela (
duty to mitigate the loss
).

Mais grave ainda é o fato de que, após receber o crédito legítimo do Banco Santander em sua conta, a autora, ludibriada pelos estelionatários sob o pretexto de "cancelamento" ou "estorno", realizou, por iniciativa própria e de forma reiterada em dias distintos, transferências via PIX para terceiros estranhos à relação contratual:

R$ 5.000,00 para "BUD PAGAMENTOS E ESTORNOS LTDA".

R$ 10.000,00 para "BUD PAGAMENTOS E ESTORNOS LTDA".

R$ 1.159,00 para a pessoa física "PATRICK GOMES BRUM".

O Banco Santander cumpriu sua parte na avença: analisou o crédito, colheu a assinatura digital (biometria) e depositou o dinheiro na conta da contratante. A instituição financeira não tem controle, nem ingerência, sobre o que o correntista faz com o dinheiro após este estar disponível em sua conta em outra instituição (Caixa Econômica Federal).

A fraude ocorreu externamente ao sistema bancário, caracterizando-se como
fortuito externo
. O banco não direcionou a autora a realizar transferências para pessoas físicas ou empresas de fachada. A autora, infelizmente, faltou com o dever de cautela mínima exigível ao transferir vultosas quantias para destinatários que nada tinham a ver com o Banco Santander.

Não se pode imputar ao banco a responsabilidade pela engenharia social aplicada por criminosos quando a própria consumidora entrega seus dados e, posteriormente, repassa o capital recebido a terceiros. Rompe-se, aqui, o nexo de causalidade, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro).

3. Da Ausência de Danos Morais

Não havendo ato ilícito praticado pelo Banco Santander, que agiu no exercício regular de direito ao cobrar as parcelas de um empréstimo validamente contratado e cujo valor foi disponibilizado à autora, não há que se falar em indenização por danos morais. A situação vivenciada pela autora, embora lamentável, decorre de sua própria falta de vigilância e da ação criminosa de terceiros, não de falha na prestação do serviço bancário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de:

CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de piso e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial (declaratórios e indenizatórios), reconhecendo a validade da contratação e a exigibilidade do débito, uma vez que o valor foi disponibilizado à autora.

CONHECER
do Recurso Inominado interposto por
ALDILEA DOS SANTOS
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, prejudicado o pedido de majoração/fixação de danos morais ante a improcedência da demanda.

Sem condenação do Banco em custas e honorários, ante o provimento do seu recurso.

Por outro lado, condeno a Autora/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro